Tribunal: TJDFT
Processo: 0740552-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
2. Conforme assentado no título executivo judicial, determinou-se a devolução da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado no mesmo período (41,28%), corrigido monetariamente a partir do pagamento a maior. Assim, não se verificou a utilização de saldo base diverso do estabelecido no título executivo judicial.
3. Na hipótese, verificou-se a litigiosidade da liquidação de sentença, com atuação prolongada dos advogados nos dois graus de jurisdição, justificando-se a condenação em honorários advocatícios, consoante precedente da 6a Turma Cível (Acórdão 1752432, 07241321120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023).
4. A aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1.076), sem análise da situação fática, violaria princípios de envergadura constitucional, uma vez que redundaria em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1.076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF. É dizer, mister seja resguardada a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do CPC.
5. Recurso conhecido e provido em parte.